Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO CONCOMITANTE. INFIDELIDADE NÃO CONFIGURADA COMO IMPEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento de união estável post mortem proposta pela apelante, pleiteando o reconhecimento da união estável com o falecido no período de dezembro de 2007 a 17/09/2022, data do falecimento. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência do requisito da fidelidade, interpretado à luz do Tema 529 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a existência de união estável entre a apelante e o falecido, diante de alegações de infidelidade; (ii) analisar a validade das provas apresentadas, especialmente a Escritura Pública de União Estável e os depoimentos testemunhais; (iii) avaliar a aplicabilidade do Tema 529 do STF em casos de infidelidade eventual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Escritura Pública de União Estável, documento dotado de fé pública, demonstra a intenção das partes em constituir família, nos termos do art. 215 do Código Civil. 4. Provas adicionais, como a certidão de óbito, documentos do DETRAN, depoimentos testemunhais e fotografias do casal, corroboram a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição familiar. 5. O relacionamento paralelo do falecido com outra pessoa não caracterizou união estável, sendo classificado como relacionamento eventual ou "namoro qualificado", insuficiente para afastar a configuração da união estável da apelante. 6. O Tema 529 do STF não impede o reconhecimento da união estável quando a infidelidade é eventual e não compromete os requisitos essenciais do vínculo conjugal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a união estável entre a apelante e o falecido no período de dezembro de 2007 a 17/09/2022. Tese de julgamento: "1. A Escritura Pública de União Estável constitui prova plena da intenção das partes de constituir família. 2. Relacionamento paralelo eventual não configura impedimento para o reconhecimento de união estável, desde que presentes os requisitos legais de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição familiar."
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1974218 AL 2021/0220369-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022); STJ - REsp n. 1.454.643/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 10/3/2015.); TJDF 07139091720198070007 1755157, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 22/09/2023)